Tribunal: STF
Processo: Rcl 66612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ADC Nº 42/DF. ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903/DF E Nº 4.937/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Celso Fries, contra acórdãos proferidos pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0010632-71.2015.4.01.3500, por meio dos quais teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, ante a lavratura de autos de infrações pela parte beneficiária (Ibama), ajuizou ação anulatória “buscando aplicar aos processos administrativos as disposições legislativas introduzidas no ordenamento jurídico através da Lei 12.651/12, especificamente ao capítulo das disposições transitórias, previstas no art. 59 e seguintes”. Relata que o Juízo da Vara Federal da Subseção de Jataí julgou improcedentes os pedidos. Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao recurso, “confirmando a sentença de 1ª instância que declarou a inconstitucionalidade do art. 61-A da Lei 12.651/2012”.

    3. Noticia que, posteriormente, em sede de embargos de declaração, o TRF-1 sanou erro material referente à data do trânsito em julgado de processo administrativo anterior, o que afastou a reincidência em um dos autos de infração. Contudo, manteve a essência da decisão de mérito, reafirmando a inaplicabilidade do art. 61-A do Código Florestal por considerá-lo incompatível com a ordem constitucional.

    4. Sustenta que tal entendimento contraria diretamente o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das referidas ações de controle concentrado, que, em decisão com eficácia erga omnes e efeito vinculante, assentou a constitucionalidade do regime de transição para as áreas rurais consolidadas, incluindo o próprio art. 61-A. Destaca que, na oportunidade em que certificado o trânsito em julgado do processo administrativo ora em tela, já incidiam os comandos da Lei nº 12.651, de 2012.

    5. Assevera que, “adotando argumento diverso do empreendido pelo juízo singular, que se negou a aplicar o art. 61-A da Lei 12.651/2012 ao caso concreto sob a justificativa de inconstitucionalidade material, o TRF1 fundamentou sua negativa de aplicação do referido dispositivo no argumento de que já existe coisa julgada administrativa (auto de infração 111.726, processo administrativo 02010.002394-2005-60), e que em relação aos autos de infração nº 431.913 (processo administrativo nº 02010.001806/2008-97) e 679.904 (processo administrativo nº 02010.001800/2009-09) não deve haver aplicação do dispositivo por terem sido lavrados em momento posterior a 22.07.2008, marco limite definido no art. 59, da Lei 12.651/2012.”. Alega que, “ainda que por uma via oblíqua, o acordão deixou de aplicar o art. 59 e 61-A da Lei 12.651/12 ao caso concreto, norma esta cujo Supremo já declarou constitucional, recalcitrando o TRF1 em aplicar o entendimento que vincula todo o Poder Judiciário”.

    6. Salienta que “é oportuno ressaltar que o Termo de Embargo nº 159553/C, lavrado pelo IBAMA juntamente com o autor de infração 111726, continua em vigor até a presente data (Certidão Anexa – DOC. 12), havendo, portanto, interesse do reclamante quanto a aplicação das regras de regularização previstas nos artigos 59 e 61-A da Lei 12.651/2012, uma vez que as intervenções realizadas na área são pré-existentes a 22.07.2008“. 

    7. Complementa que “o derradeiro argumento deduzido no acordão, de que o pagamento da multa afasta o direto à aplicação das regras de transição previstas na Lei 12.651/2012, além de demandar fundamentação legal, esbarra no mesmo argumento empreendido anteriormente, na medida em que ao tempo do pagamento da multa – 30.09.2014, já estava em vigor a Lei 12.651/2012, e o Estado de Goiás ainda não havia disponibilizado o Programa de Regularização Ambiental, de forma que era impossível que o reclamante tivesse aderido ao supradito programa de regularização“; e que, assim, “o acordão impugnado, ainda que por argumentos outros (inaplicáveis ao caso concreto), manteve uma sentença declaratória de inconstitucionalidade da Lei 12.651/2012, o que desafia o entendimento fixado pelo STF no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, bem como, desafia ainda, a Súmula Vinculante nº 10 deste Egrégia Suprema Corte”.

    8. Quanto aos demais autos de infração, argumenta que “não se pode convalidar o argumento deduzido do acordão impugnado, pois apesar dos autos de infração terem sido lavrados posteriormente a 22.07.2008, referem-se a intervenções antrópicas preexistentes à referida data, devendo haver, portanto, incidência das previsões contidas nos artigos 59 e 61-A da Lei 12.651/2012”.

    9. Ao final, requer o seguinte:

“(...) b) No mérito, em relação ao processo administrativo nº 02010.002394-2005- 60, Auto de Infração 111.726 (Termo de Embargo 159.553), pede-se a cassação do acordão do TRF1, bem como que o Tribunal seja compelido a proferir outra decisão, fazendo incidir no caso concreto das disposições do art. 59 e 61-A da Lei 12.651/2012, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 desta Egrégia Suprema Corte e em observância a ratio decidendi fixada no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, pois, não existe restrição de aplicação da Lei 12.651/2012 aos processos em curso;
c) No mérito, em relação aos processos administrativos nº 02010.001806/2008-97 e 02010.001800/2009-09 (Autos de Infração nº 431913 e 679904), pede-se a cassação do acordão do TRF1, bem como que o Tribunal seja compelido a proferir outra decisão, fazendo incidir no caso concreto das disposições do art. 59 e 61-A da Lei 12.651/2012, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 desta Egrégia Suprema Corte e em observância a ratio decidendi fixada no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, pois apesar de terem sido lavrados posteriormente a 22.07.2008, as intervenções antrópicas são preexistentes à referida data, o que caracteriza a área como ‘área consolidada’, possibilitando a incidência das disposições do art. 59 e 61-A da Lei 12.651/2012;”
  
    10. Em despacho de 15/05/2024, requisitei informações ao Tribunal reclamado, a citação da parte beneficiária e abri vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 9).
  
    11. O TRF1 prestou as informações, relatando o histórico processual e destacando a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos pelo ora reclamante (e-doc. 13).
 
    12. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), ora beneficiário, impugnou a reclamação, rememorando que os “argumentos trazidos pelo Reclamante são de que sofreu 03 autuações pelo IBAMA por infrações ambientais cometidas, sendo que teria o direito de converter as multas em prestação de serviços ambientais, e consequentemente ter restituído valores pagos, mesmo após a finalização dos processos administrativos e constituição definitiva das sanções administrativas”. Sustenta que, todavia, que “no acórdão impugnado fixou-se entendimento que de que não haveria direito, visto que a situação sob análise já estava consolidada e exaurida na esfera administrativa quando do ajuizamento da ação, sendo que os processos administrativos já estavam finalizados, com multa já paga e transito em julgado administrativo e, por outro lado, seriam relacionados a fatos posteriores a 22 de julho de 2008 (a exceção de uma infração), marco utilizado pelo art. 59, § 4º, e art. 61-A, da Lei nº 12.651/2012”. Para tanto, invoca os institutos do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica (e-doc. 15).

    13. A Procuradoria-Geral da República, em 24/06/2024, opinou em parecer assim ementado (e-doc. 18):

“RECLAMAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. DIREITO AMBIENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 42 E NAS ADI’S NºS 4901, 4902, 4903 E 4937, E DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10-STF. ALEGAÇÃO DE QUE O TRIBUNAL RECLAMADO TERIA DEIXADO DE APLICAR AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS ARTS. 59 E 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL POR CONSIDERÁ-LAS INCONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES DESSA CORTE. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

    14. O beneficiário manifestou-se, em 22/08/2024, rememorando o histórico processual. Noticia que, “após o ajuizamento desta reclamação constitucional perante este Supremo Tribunal Federal, a 5ª Turma Julgadora do TRF1 apreciou os embargos de declaração opostos contra o acordão ora impugnado, mudando de forma substancial sua fundamentação quanto a negativa de aplicabilidade da legislação discutida (dispositivos da Lei 12.651/2012)“. Argumenta que, “ainda que o órgão reclamado tenha alterado sua fundamentação quanto a negativa de aplicação dos dispositivos da Lei 12.651/2012, o novo fundamento, no sentido de privilegiar-se o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, continua em dissonância com a ratio decidendi fixada nas ADIs nº 4901, 4902, 4903 e 4937, ADC nº 42”. Requer “o recebimento da presente manifestação, na condição de fato novo, nos termos do art. 493 do CPC, e ainda, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da CRFB/88, e art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil, reitera-se o pedido de cassação do acordão impugnado, e do acórdão integrativo, bem como, que o TRF1 seja compelido a proferir outra decisão, observando o julgamento proferido pelo STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, quanto a constitucionalidade e aplicabilidade da Lei 12.651/2012 ao caso concreto, especificamente dos artigos 59 e 61-A” (e-doc. 20).

É o relatório.
 
Decido.

    15. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    16. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    17. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 
 
    18. No caso em tela, alega-se, eminentemente, contrariedade às decisões proferidas na ADC nº 42/DF e nas ADIs nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF. Referidos processos foram julgados em conjunto e os acórdãos têm idêntica ementa, da qual transcrevo os seguintes trechos:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
1. O meio ambiente é tutelado constitucionalmente pela regra matriz do artigo 225, caput, da Constituição, que dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’.
(...)
11. Por outro lado, as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de “retrocesso ambiental”, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas.
12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc.
(...)
19. O Princípio da vedação do retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo.
(...)
21. O Código Florestal ostenta legitimidade institucional e democrática, sendo certo que a audiência pública realizada nas presentes ações apurou que as discussões para a aprovação da Lei questionada se estenderam por mais de dez anos no Congresso Nacional. Destarte, no âmbito do Parlamento, mais de 70 (setenta) audiências públicas foram promovidas com o intuito de qualificar o debate social em torno das principais modificações relativas ao marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. Consectariamente, além da discricionariedade epistêmica e hermenêutica garantida ao Legislativo pela Constituição, também militam pela autocontenção do Judiciário no caso em tela a transparência e a extensão do processo legislativo desenvolvido, que conferem legitimidade adicional ao produto da atividade do Congresso Nacional.
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(s) Arts. 59 e 60 (Programas de Regularização Ambiental - PRAs): Os Programas de Regularização Ambiental (PRAs) promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e de regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Eventual mora dos entes federados na regulamentação dos PRAs deverá ser combatida pelas vias próprias, não fulminando de inconstitucionalidade a previsão do novo Código Florestal. Necessidade de resguardar a interrupção da prescrição punitiva durante a execução do PRA, mediante interpretação conforme dos dispositivos questionados. Conclusão: Interpretação conforme do artigo 59, §§ 4º e 5º, de modo a afastar, no decurso da atuação de compromissos subscritos nos Programas de Regularização Ambiental, o risco de decadência ou prescrição, seja dos ilícitos ambientais praticados antes de 22.07.2008, seja das sanções dele decorrentes, aplicando-se extensivamente o disposto no §1º do art. 60 da Lei 12.651/2012 (vencido o relator); Declaração de constitucionalidade do artigo 60 da Lei n. 12.651/2012 (vencido o relator);
(...)
(u) Arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 (Regime das áreas rurais consolidadas até 22.07.2008): O Poder Legislativo dispõe de legitimidade constitucional para a criação legal de regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB). Os artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 da Lei n. 12.651/2012 estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. O tamanho do imóvel é critério legítimo para definição da extensão da recomposição das Áreas de Preservação Permanente, mercê da legitimidade do legislador para estabelecer os elementos norteadores da política pública de proteção ambiental, especialmente à luz da necessidade de assegurar minimamente o conteúdo econômico da propriedade, em obediência aos artigos 5º, XXII, e 170, II, da Carta Magna, por meio da adaptação da área a ser recomposta conforme o tamanho do imóvel rural. Além disso, a própria lei prevê mecanismos para que os órgãos ambientais competentes realizem a adequação dos critérios de recomposição para a realidade de cada nicho ecológico; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal;
(...)
23. Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos nossos). 

    19. Compulsando os autos, verifico cuidar-se, na origem, de ação anulatória ajuizada pelo reclamante em face do Ibama, visando reverter sanções administrativas ambientais que lhe foram impostas, sob o argumento de que aplicável os dispositivos do Novo Código Ambiental, a Lei nº 12. 651, de 2012, especificamente ao capítulo das disposições transitórias, previstas no art. 59 e seguintes.

    20. Julgada improcedente a ação, em primeira instância, foi proferido o acórdão apontado como reclamado, pelo qual a 5ª Turma do TRF da 1ª Região negou provimento à apelação do reclamante, mantendo os termos da sentença de improcedência, em decisum assim ementado (e-doc. 5):

“EMENTA 
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). AUTUAÇÃO E EMBARGO. INAPLICABILIDADE DO ART. 61-A DA LEI Nº 12.651/2012. MARCO TEMPORAL DO CÓDIGO FLORESTAL (22/07/2008). REINCIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 
I - A petição inicial questionou a incidência do novo Código Florestal a processos administrativos finalizados, diga-se, alguns com sanção já imposta, bem como embargos ambientais decorrentes de infrações aplicadas e exauridas e, militando ainda em seu desfavor, para fatos ocorridos após a data de 22 de julho de 2008 (exceção de uma infração), marco utilizado pelo art. 59, § 4º, e art. 61-A, da Lei nº 12.651/2012, o que retira o direito do autor de adesão a Programa de Regularização Ambiental (PRA) e firmação de termo de compromisso, igualmente não podendo arguir recomposição menor de faixas marginais ao longo de cursos d’água, sob o fundamento da nova Lei, para situações já consolidadas e exauridas na esfera administrativa, notadamente pelos postulados do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica. 
II - A multa foi reduzida na esfera administrativa para o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), pelo que não há interesse recursal quanto à sua diminuição. Além disso, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios pela diferença entre o montante aplicado anteriormente e o atual (R$ 320.000,00 – trezentos e vinte mil reais), conforme sustentado pelo autor. A redução da multa não adveio de atuação jurisdicional nesta ação, mas de revisão de ato administrativo por parte da Autarquia ambiental. Portanto, não houve sucumbência da parte ré. 
III – Com relação à reincidência, o Decreto n. 3.179/99, combinado com a Instrução Normativa IBAMA n. 08/2003, prevê a aplicação do instituto no caso de ter sido praticada nova infração administrativa no período de três anos, contados do trânsito em julgado do auto de infração anterior. No caso, devem ser aplicadas as regras do Decreto n. 3.179/99, dado que a reincidência é instituto de direito material, sendo, pois, aplicável às infrações cometidas durante a sua vigência. Além disso, observa-se que a regra imposta pelo Decreto n. 6.514/2008 é mais gravosa, uma vez que o prazo para caracterização da reincidência aumentou de 3 (três) para 5 (cinco) anos. O trânsito em julgado do primeiro auto de infração ocorreu em 08/11/2007, ou seja, no 21º dia após a notificação do autuado, uma vez que não foi apresentado recurso. Por outro lado, a nova infração ocorreu em 29/10/2009, menos de três anos do trânsito em julgado da infração anterior. 
IV - Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
V - O valor dos honorários advocatícios, arbitrado pelo juízo monocrático em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários mínimos resta elevado para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa; e em 8% (oito por cento), acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos resta elevado para 10% (dez por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.”

    21. Na sequência, os embargos de declaração opostos pelo reclamante foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, integrando o acórdão da apelação, sob os seguintes termos (e-doc. 21; grifos acrescentados):

“(...) 
Na hipótese dos autos, o autor, ora embargante, ingressou com a presente demanda com o objetivo de anular os autos de infração e o termo de embargo lavrados pelo IBAMA em seu desfavor, tendo como tese central a alegação de que as áreas objeto da autuação se tratam de áreas consolidadas, aplicando-se as disposições do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012.
O Juízo sentenciante, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade material do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 e acolheu apenas parcialmente o pedido do autor, tão somente para “condenar o IBAMA a adequar a sua lista oficial de áreas embargadas, bem como a certidão de embargo e relatório de áreas embargadas, relativamente à parte autora, a tini de especificar a área objeto do embargo e a atividade embargada, no tocante ao Termo de Embargo n. 159553, relativo ao Auto de Infração n. 111.726, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de 300,00 (trezentos) reais, até o limite de 60 (sessenta) dias”.
Por sua vez, este egrégio Tribunal encaminhou os presentes autos para a Procuradoria Regional da República, para fins de manifestação a respeito da constitucionalidade do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012.
A Procuradoria Regional da República se manifestou no sentido de que, em que pese a constitucionalidade do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012, conforme reconhecido pelo STF nas ADI’s 4937, 4902 e na ADC 42, tal dispositivo legal não se aplica ao caso em análise.
O Parquet entendeu que “a petição inicial questionou a incidência do novo Código Florestal a processos administrativos finalizados, diga-se, alguns com sanção já imposta, bem como embargos ambientais decorrentes de infrações aplicadas e exauridas e, militando ainda em seu desfavor, para fatos ocorridos após a data de 22 de julho de 2008 (à exceção de uma infração), marco utilizado pelo art. 59, § 4º, e art. 61-A, da Lei nº 12.651/2012, o que retira o direito do autor de adesão a Programa de Regularização Ambiental (PRA) e firmação de termo de compromisso, igualmente não podendo arguir recomposição menor de faixas marginais ao longo de cursos d’água, sob o fundamento da nova Lei, para situações já consolidadas e exauridas na esfera administrativa, notadamente pelos postulados do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica”.
Por sua vez, este egrégio Tribunal julgou improcedente o recurso de apelação, para manter integralmente a sentença.
Pois bem, posta a questão nestes termos, insta esclarecer que, ao contrário do que sustenta o embargante, inexiste óbice para que o julgado embargado examine o marco temporal para a incidência das regras contidas no Novo Código Florestal a respeito da configuração de área consolidada, na medida em que esta questão é central para o deslinde da controvérsia a respeito da nulidade dos autos de infração impugnados nestes autos.
Isso porque a aventada nulidade está calcada justamente na caracterização das áreas objeto da autuação como áreas consolidadas até 22 de julho de 2008, logo é imprescindível para o deslinde da controvérsia devolvida para a apreciação deste Tribunal a análise da data em que os fatos ocorreram e das respectivas autuações.
No caso em exame, verifica-se que, de fato, o julgado embargado acolheu na íntegra os fundamentos do Parecer do Ministério Público sem, contudo, examinar os argumentos trazidos pelo autor, ora embargante, a respeito da matéria, o que passo a examinar.
A Lei n. 12.651/2012, que dispõe sobre o Código Florestal Brasileiro, estabelece, em seu art. 61-A, que nas Áreas de Preservação Permanente é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
Em seu art. 3º, item IV, o Código Florestal define como "área rural consolidada", aquela de "imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio".
No caso, são objeto dos presentes autos três processos administrativos.
O processo nº 02010.002394/2005-60, que teve início com a lavratura do Auto de Infração nº 111726, em 05/08/2005, tendo como fundamento a danificação de área de preservação permanente na Fazenda Cabeceira Alta, nascente do Rio Formoso, e na Fazenda Rio Grande, nascente do Rio Jacuba (fls. 10/32).
O processo nº 02010.001806-2008-97, iniciado com a lavratura do Auto de Infração nº 431913, em 01/12/2008, tendo como fundamento o impedimento da regeneração natural de vegetação nativa na Fazenda Três Amigos (fl. 660).
O processo nº 02010.0018002009-09, que foi iniciado com a lavratura do Auto de Infração nº 679904, em 29/10/2009, tendo como fundamento o descumprimento dos embargos nas áreas da Fazenda Rio Grande e da Fazenda Cabeceira Alta (fl. 396), ambas objeto do primeiro auto de infração lavrado contra o autor.
Ocorre que, embora os fatos objeto da autuação do órgão ambiental tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, como alega o embargante, não há que se falar na aplicação retroativa do Código Florestal de 2012, pois, segundo o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, a nova legislação não retroage para desconstituir o ato jurídico perfeito, nem para reduzir o grau de proteção conferido pela legislação ao meio ambiente, em homenagem ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental, só podendo ser aplicado para condutas praticadas anteriormente a 22/07/2008 e ainda não autuadas e punidas quando do advento do novo Código.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FORMAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SÚMULA 83/STJ. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 12.651/12. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. PROTEÇÃO AOS ECOSSISTEMAS FRÁGEIS. INCUMBÊNCIA DO ESTADO. INDEFERIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que os deveres associados às APPs e à Reserva Legal têm natureza de obrigação propter rem, isto é, aderem ao título de domínio ou posse, independente do fato de ter sido ou não o proprietário o autor da degradação ambiental. Casos em que não há falar em culpa ou nexo causal como determinantes do dever de recuperar a área de preservação permanente. 2. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial apresentada, porquanto a negatória de seguimento do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional baseou-se em jurisprudência recente e consolidada desta Corte, aplicável ao caso dos autos. 3. Indefiro o pedido de aplicação imediata da Lei 12.651/12, notadamente o disposto no art. 15 do citado regramento. Recentemente, esta Turma, por relatoria do Ministro Herman Benjamin, firmou o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)." Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de "ação de anulação de ato c/c indenizatória", com intuito de ver reconhecida a falta de interesse de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada em vigor da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal), que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei 7.754/1989. Argumenta que a nova legislação "o is